Tribunal: TJMT
Processo: 1036523-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036523-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SILVIO MANOEL DE LIMA - CPF: 777.085.041-04 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – APÓLICE CANCELADA, POR FALTA DE PAGAMENTO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – PRÊMIO PARCIALMENTE QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO DA DIFERENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO - SÚMULA 632 DO STJ – INCIDÊNCIA ENCARGOS LEGAIS, SOBRE VALOR DEVIDO APÓS ABATIMENTO DA PARCELA PAGA – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Efetivado o pagamento parcial, o valor remanescente deve ser corrigido monetariamente até o pagamento parcial, devendo, a partir daí, seguir a correção da diferença, mediante a incidência dos encargos legais, até o efetivo pagamento, em observância ao entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 632 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela

Bradesco Vida e Previdência S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização Securitária,
ajuizada por
Silvio Manoel de Lima
, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado (R$ 10.650,00), acrescidos de correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir da data do evento danoso, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, de cujo valor deverá ser subtraído o valor pago administrativamente (R$ 3.180,70), a ser atualizado monetariamente pelo IGPM/FGV, desde a contratação até o efetivo pagamento, ante a aplicação do Enunciado no 632 do STJ. Por conseguinte, condenou requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a seguradora sustenta, em breve resumo, ser indevido o pagamento da indenização pleiteada, em razão do cancelamento do contrato de seguro, levado a efeito em 24/06/2001, por falta de pagamento, a teor do art. 763 do CC.

Disse que, em 13/09/1998, foi comunicada pelo apelado, acerca do acidente ocorrido, e que, em 2003, realizou o pagamento da indenização no valor de R$ 3.180,71, correspondente a atualização de 12,5% do capital segurado, previsto para invalidez parcial ou total permanente por acidente, que importava em R$ 21.300,00, a época do acidente, de modo que qualquer evento ou agravamento de lesão ocorrido em data posterior a 24/06/2001, não são cobertos pela apólice no 2.910, visto que o contrato se encontrava cancelado, em razão de inadimplência, o que está devidamente amparado pelo art. 763 do CC.

Ao final, pugna pela alteração da forma de cálculo para pagamento do valor remanescente da indenização, “determinando que o valor principal deve ser corrigido até a data do pagamento, em seguida abater as quantias, e o saldo remanescente corrigido até a data em que se pretende obter a posição da dívida” (sic.).

As contrarrazões vieram ao id. 192707742, suscitando, em preliminar, a ocorrência de inovação recursal, quanto à alegação de cancelamento da apólice, por falta de pagamento, e, no mérito, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR INOVAÇÃO RECURSAL)

Eminentes pares:

A preliminar de não conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, merece inteira acolhida, por restar configurada a vedada inovação recursal.

Como cediço, a rigor do §1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

No caso, infere-se que, em momento algum, o cancelamento da apólice, por falta de pagamento, constituiu objeto da tese defensiva, que, além da arguição de preliminares, restringiu-se, apenas, a suscitar a improcedência da demanda, escorada no entendimento de que o autor já havia recebido a indenização securitária, que lhe era devida, nos termos do seguro contratado, enfatizando, ainda, a falta de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, relacionada à invalidez total alegada.

Nesse contexto, com exceção desta matéria, nenhuma outra consignada neste apelo comporta conhecimento, porque não constituiu objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Para registro, seguem os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

(TJ/MT - Ap, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Logo, NÃO CONHEÇO do recurso, na parte em que se relaciona à alegação de c
ancelamento da apólice, por falta de pagamento.

É como voto.

III) MÉRITO

Relativamente ao mérito, melhor sorte não socorre à apelante.

Isto porque, efetivado o pagamento parcial, o valor remanescente deve ser corrigido monetariamente até o pagamento parcial, devendo, a partir daí, seguir a correção da diferença, mediante a incidência dos encargos legais, até o efetivo pagamento, exatamente nos moldes determinados pela sentença, em observância ao entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 632 do STJ, que diz:

Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Vejamos o que estabelece o comando sentencial:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por SILVIO MANOEL DE LIMA, para CONDENAR a Requerida BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado (R$ 10.650,00), acrescidos de correção monetária pelo índice IGPM/FGV a partir da data do evento danoso e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Ressalto que do referido valor deverá ser subtraído o valor pago administrativamente (R$ 3.180,70), a ser atualizado monetariamente pelo IGPM/FGV, desde a contratação até o efetivo pagamento, ante a aplicação do enunciado no 632 do STJ. ”

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. ART. 1.026 DO CPC. PRAZO DO AGRAVO INTERNO. INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. CAPITAL SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APÓLICE RENOVADA. DATA DO SINISTRO. 1. Omissão constatada em razão de ter sido desconsiderada a interrupção da contagem do prazo recursal para interposição de agravo interno, uma vez que a parte contrária havia oposto embargos de declaração. 2.
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
. 3. (...) 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte embargada.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1852164 RS 2019/0364962-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

E mais: (STJ - REsp: 2029951, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 25/10/2022).

Como se, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024